Tribunal: TJMT
Processo: 1009990-15.2023.8.11.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-10-18
Data de publicação: 2023-10-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1009990-15.2023.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Acessão]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]
Parte(s):

[ABEL SGUAREZI - CPF: 695.937.951-20 (EMBARGANTE), ADELAR COMIRAN - CPF: 568.453.400-72 (ADVOGADO), ABEL SGUAREZI - CPF: 695.937.951-20 (ADVOGADO), DANIEL REUS LANCINI - CPF: 201.301.201-20 (EMBARGANTE), EDENIR RIGHI - CPF: 630.307.481-20 (ADVOGADO), ALVARO DA CUNHA NETO - CPF: 711.252.721-04 (ADVOGADO), SILVINO LUIZ BORTOLY - CPF: 182.912.440-49 (EMBARGADO), EDUARDO FONSECA VILLELA - CPF: 045.368.446-78 (ADVOGADO), ALGACIR AUGUSTO CAVAZZINI - CPF: 408.863.609-00 (TERCEIRO INTERESSADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNANIME.
E M E N T A

Embargos de Declaração
no

1009990-15.2023.8.11.0000
interposto no
Recurso de
Agravo de Instrumento
de mesma numeração –
Lucas do Rio Verde

Embargantes:
Daniel Reus Lancini e outro.

Embargado:

Silvino Luiz Bortoly

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO – INOCORRÊNCIA – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – MEIO INADEQUADO –
RECURSO REJEITADO
.

Para que seja cabível os embargos de declaração, é necessário haver conexão entre a matéria arguida e os requisitos ensejadores, conforme preconizam os artigos 1.022 e 489, §1o, do CPC.

Sendo interposto com fim específico de rediscutir a matéria, os embargos de declaração deve ser conhecido e rejeitado.

R E L A T Ó R I O

Embargos de Declaração
no

1009990-15.2023.8.11.0000
interposto no
Recurso de
Agravo de Instrumento
de mesma numeração –
Lucas do Rio Verde

Embargantes:
Daniel Reus Lancini e outro.

Embargado:

Silvino Luiz Bortoly

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Embargos de Declaração interposto por
Daniel Reus Lancini e Abel Sguarezi

em face do v. acórdão proferido no recurso de agravo de instrumento apreciado por esta Câmara, sob o argumento de conter vícios.

Inconformados, os embargantes alegam, em suma, que o v. acórdão incorreu em omissão, pois diante da extinção do cumprimento de sentença, é cabível o arbitramento de honorários de sucumbência. Alega que se sagrou vencedor ao demonstrar a inexistência de título executivo judicial, ainda que pendente de análise a tese de carência da ação pela falta de interesse processual.

Por fim, pugnam pelo acolhimento dos embargos, sanando os vícios apontados.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Tanto a doutrina quanto a jurisprudência se manifestam no sentido de que os embargos declaratórios visam, pela perspectiva legislativa, sanar omissão, afastar contradição ou aclarar obscuridade porventura detectadas na decisão embargada. E por construção jurisprudencial, essa modalidade recursal se presta também ao prequestionamento de teses e normas jurídicas deduzidas expressamente no recurso.

Os embargantes alegam a ocorrência de omissão em relação ao arbitramento de honorários advocatícios, fundamentando que se sagrou vencedor ao demonstrar a inexistência de título executivo judicial, ainda que pendente de análise a tese de carência da ação pela falta de interesse processual.

Entretanto, é de bom alvitre destacar que no v. acordão restou devidamente esclarecido que a decisão agravada foi anulada, por ausência de fundamentação, não havendo que se falar em fixação de honorários de sucumbência.

Para que não paire qualquer dúvida, colaciono parte do v. acórdão em que consta a matéria julgada,
verbis
:

“
Pois bem.
Após detida análise dos autos, verifico que
a MMa Juíza a quo, em que pese tenha reconhecido de ofício a nulidade dos atos processuais posteriores
ao trânsito em julgado da sentença proferida na primeira fase da ação,
não analisou a tese de inépcia da inicial suscitada pelo agravante na impugnação ao cumprimento de sentença, nem mesmo de forma superficial.

Ora, é certo que se mostra despiciendo o enfrentamento minucioso, pelo julgador de todas as questões levantadas pela defesa no processo, contudo, é imprescindível o exame, ainda que sucinto ou implícito, de todas as teses defensivas, sob pena de nulidade, nos termos do art. 93, inc. IX, da CF.

Assim, o princípio da motivação das decisões judiciais é preceito que compõe a noção de devido processo legal constitucional, pois, a exigência de fundamentação está intimamente ligada à efetivação das garantias da ampla defesa e do contraditório presentes no art. 5o, inc. LV, da Carta Magna.

Nesse passo, o art. 489, §1o, do CPC dispõe acerca da decisão judicial no qual destaca-se a imprescindível fundamentação, obviamente aos argumentos e provas existentes nos autos.

Destarte, os ilustres doutrinadores Luiz Guilherme Marinoni, Daniel Mitidiero e Sérgio Arenhart, nos comentários ao art. 489, do CPC, tecem considerações sobre o objetivo e a importância da fundamentação da decisão, vejamos:

“
A fundamentação dever ser concreta, estruturada e completa: deve dizer respeito ao caso concreto, estruturar-se a partir de conceitos e critérios claros e pertinentes e conter uma completa análise dos argumentos relevantes sustentados pelas partes em suas manifestações
. Fora daí, não se considera fundamentada qualquer decisão (arts. 93, IX, CF e 9°, 10, 11 e 489, §§ 1° e 2°, CPC)”. (Código de Processo Civil Comentado, 2a Ed., São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2016 – negritei)

Logo, fundamentar significa dar as razões de fato e de direito que orientaram a magistrado ao proferir a decisão, o que, repiso, não ocorreu na espécie e, para que não paire dúvidas, colaciono na íntegra a decisão, verbis:

“Verifica-se verdadeiro tumulto processual, haja vista que nem sequer foi proferida a sentença relativa a segunda fase do feito e, portanto, inexiste homologação das contas que a parte autora pretende a execução.

O art. 552 do CPC é expresso ao condicionar o encerramento da segunda fase da ação de exigir contas à prolação de sentença que “
apurará o saldo e
constituirá título
executivo judicial
”.

Nesse aspecto, destaco que independentemente de o réu ter atendido, ou não, o comando para apresentação de suas contas, o art. 552 deixa evidente que o Juízo necessariamente precisa proferir decisão que homologue as contas da autora e encerre a segunda fase da ação de exigir contas.

Nesse sentido,
mutatis mutandis
:

(...)

Inexiste, portanto, título executivo judicial, seja pela fase do procedimento especial de exigir contas, seja pelo teor da sentença de primeira fase proferida.

Não obstante, vislumbra-se ainda outra irregularidade afeta à matéria de ordem pública e que precisar ser saneada. Isso porque, a despeito da decretação de revelia, observa-se que não houve intimação do réu da sentença de primeira fase, sendo que esta é necessária, considerando o caráter pessoal da prestação de contas.

A segunda fase do procedimento deveria ter início com a intimação pessoal do réu Daniel para prestar as contas, o que não ocorreu no caso vertente, em que se suprimiu a segunda fase do procedimento, já passando para o cumprimento de sentença, sem que de fato existisse sentença a ser cumprida.

Dessa maneira, resta configurado o cerceamento ao direito de defesa do réu, de acordo com os seguintes precedentes:

(...)

Deste modo, imperioso o chamamento do feito à ordem, a fim de se respeitar o regramento processual vigente.

Sendo assim,
RECONHEÇO
, de ofício, a
nulidade processual
para desconstituir todos os atos processuais posteriores ao trânsito em julgado da sentença proferida na primeira fase da ação de prestação de contas.

Por consequência, por não haver título judicial a possibilitar pelo o cumprimento de sentença, com fundamento no art. 924, inc. I, do CPC,
dou por encerrada
a fase de execução.

Preclusas as vias recursais,
intime-se
a parte ré para prestar as contas no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de não lhe ser lícito impugnar as que o autor apresentar, nos termos do art. 550, § 5o do CPC.” (id. 114205949 – autos de origem)

Assim, pelo que se denota, com o devido respeito, a douta magistrada a quo não decidiu sobre as questões suscitadas pelo réu/agravante, restando evidente a ausência de fundamentação e a consequente afronta ao disposto no art. 93, inciso IX, da Constituição Federal.

(...)

Nesse contexto, verifica-se que a decisão interlocutória proferida pela d. magistrada na hipótese dos autos encontra-se eivada de vício insanável, uma vez que não analisou os pedidos formulado pelos agravantes, sequer teceu sobre eles, violando o disposto no art. 93, inc. IX, da Constituição Federal e art. 489, §1o, do CPC.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, a anulação da decisão para que outra seja proferida, é medida que se impõe, ante a ausência de fundamentação.”
(id. 182961180)

À vista disso, resta evidente a ausência de vício no v. acórdão, pois diante da anulação da decisão, para que outra seja proferida, não há que se falar em fixação de honorários de sucumbência.

Portanto, se com tal conclusão a parte discorda, não é em sede de embargos de declaração que deve manifestar seu inconformismo, porque este recurso não se presta a tal finalidade.

Posto isso,
REJEITO
os embargos de declaração.

Cuiabá, 18 de outubro de 2023.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/10/2023